Tribunal: TJSP
Processo: 0024596-13.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000499742

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0024596-13.2016.8.26.0576, da Comarca de Nhandeara, em que são
apelantes/apelados CÉSAR PEREIRA DO CARMO, FABIANO BARTOLOMEU
DE OLIVEIRA, JORGE HENRIQUE LOBO SILVA, RAFAEL DIVINO DOS
SANTOS, ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEY FRANCISCO
SILVA MONTEIRO, VICTORIA BEATRIZ CRUZ LAGINESTRA CHANTRE e
CLÓVIS MANUEL GOUVEIA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e, no
mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO as Apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e por CÉSAR
PEREIRA DO CARMO, JORGE HENRIQUE LOBO SILVA, RAFAEL DIVINO
DOS SANTOS, VICTÓRIA BEATRIZ CRUZ LAGINESTRA CHANTRE,
CLÓVIS MANUEL GOUVEIA, ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS,
SIDNEY FRANCISCO SILVA MONTEIRO e FABIANO BARTOLOMEU DE
OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, para absolvê-los da imputação constante
do art. 288, Parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal e, reconhecendo o concurso formal entre os crimes
de roubo (art. 70, do Código Penal) e readequando as penas de todos, fixá-las em:
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e, 50 (cinquenta) dias-multa -
FABIANO; 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, 42 (quarenta
e dois) dias-multa - CLÓVIS e ROGÉRIO; 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão e, 30 (trinta) dias-multa - CÉSAR; e, 07 (sete) anos de
reclusão e, 30 (trinta) dias-multa - SIDNEY, JORGE, RAFAEL e VICTÓRIA,
reconhecida, ainda, para ela, a atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do
Código Penal), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39091
APELAÇÃO CRIMINAL No 0024596-13.2016.8.26.0576
APELANTES E APELADOS:
CÉSAR PEREIRA DO CARMO
FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA
JORGE HENRIQUE LOBO SILVA
RAFAEL DIVINO DOS SANTOS
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
SIDNEY FRANCISCO SILVA MONTEIRO
VICTORIA BEATRIZ CRUZ LAGINESTRA CHANTRE
CLÓVIS MANUEL GOUVEIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: COMARCA DE NHANDEARA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor RODRIGO FERREIRA ROCHA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que CÉSAR
PEREIRA DO CARMO, JORGE HENRIQUE LOBO SILVA,
RAFAEL DIVINO DOS SANTOS, VICTORIA BEATRIZ CRUZ
LAGINESTRA
CHANTRE,
CLÓVIS
MANUEL GOUVEIA,
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEY FRANCISCO
SILVA MONTEIRO e FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA
foram processados perante o Juízo de Direito da Comarca de Nhandeara,
nos autos de Processo Crime no 0024596-13.2016.8.26.0576, sendo, ao
final, condenados como incursos no art. 157, § 2o, I e II, c.c. art. 288,
Parágrafo único, na forma do art. 69, às penas de: os quatro primeiros,
10 anos, 07 meses e 24 dias de reclusão, e, 84 dias-multa; os três
seguintes, 14 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e, 112 dias-multa; e, o
último, 17 anos e 24 dias de reclusão e, 130 dias-multa, c.c., para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
quatro últimos, art. 61, I, todos do Código Penal, fixados, para todos, o
regime inicial fechado e multas, no valor diário mínimo (fls. 1318/1343
e 1495/1501).
Inconformados,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO, CÉSAR, FABIANO, JORGE,
RAFAEL, ROGÉRIO, SIDNEY, VICTORIA e CLÓVIS interpuseram
Apelações (fls. 1477, 1491, 1518/1519, 1542, 1585, 1588, 1607 e 1710).
Os recursos foram recebidos (fls. 1594, 1679 e 1728).
Em suas Razões, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo
reconhecimento do concurso formal de crimes de roubos, já que foram
duas as vítimas; aumento das penas básicas dos crimes, com o
reconhecimento da confissão espontânea dos réus, por exceção de
VICTÓRIA, com a preponderância da reincidência; a aplicação correta
de ambas as causas de aumento, na terceira fase; e, condenação à
reparação dos danos materiais junto ao banco-vítima, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal (fls. 1520/1532).
Os réus RAFAEL e SIDNEY, por outro lado, pugnaram,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidades pela inobservância
dos requisitos do art. 226, do Código de Processo Penal e, em razão do
princípio da correlação, diante do pleito de absolvição formulado pela
Acusação, quanto ao crime de associação criminosa.
No mérito, CÉSAR, ROGÉRIO, VICTÓRIA, RAFAEL e
SIDNEY requereram suas absolvições, por falta de provas, quanto ao
roubo e, ainda, os três primeiros, e CLÓVIS e JORGE, suas
absolvições, por “bis in idem”, quanto ao crime de associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
criminosa.
No mais, pugnam os réus pela redução de suas penas
básicas aos mínimos legais; com as compensações das confissões com as
reincidências;
diminuição
das
penas
pela
maioridade
relativa
(VICTÓRIA); afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma
de fogo, diante do uso de mero simulacro (JORGE); diminuição do
aumento na terceira fase, quanto ao roubo; diminuição pela participação
de menor importância (VICTÓRIA); e, modificação do regime prisional
para o semiaberto (fls. 1477/1490, 1611/1626, 1632/1636, 1646/1667,
1684/1704, 1751/1756 e 1758/1762).
Os Apelados ofertaram Contrarrazões, pugnado pelo não
provimento do recurso adverso (fls. 1639/1642, 1706/1707, 1742/1744,
1745/1747, 1773/1778, 1780/1786, 1802/1815 e 1831/1835).
Com a remessa dos autos a esta Instância, através de
Parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos das partes,
com a absolvição dos réus pela prática do crime de associação criminosa
(fls. 1855/1864).
Houve a oposição tempestiva à realização do julgamento
virtual (fls. 1851)
É o relatório.
CÉSAR, CLÓVIS, FABIANO, JORGE, RAFAEL,
ROGÉRIO, SIDNEY e VICTÓRIA foram condenados porque, no ano
de 2016, em horários e locais incertos, associaram-se, de forma armada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para o fim específico de cometerem crimes, mais precisamente contra o
patrimônio.
Ainda, foram condenados porque, no dia 17 de agosto de
2016, por volta das 11h30min, nas dependências do Banco Santander,
situada na Rua São Paulo, no 455, Centro, na cidade de Magda, Comarca
de Nhandeara, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (metralhadora e
pistolas) e restrição da liberdade das vítimas Fabrício Augusto de
Mendonça (gerente), Aparecido Donizete de Assis e Douglas Antonio de
Melo Pinto (vigilantes) e outros que estavam no interior da agência
bancária, subtraíram, em proveito comum, R$ 302.270,00 em dinheiro,
valor pertencente ao Banco vítima, bem como uma arma de fogo
pertencente à empresa de segurança Vanguarda Segurança e Vigilância
Ltda.
1. PRELIMINARMENTE
Buscam os réus RAFAEL e SIDNEY, preliminarmente, o
decreto de nulidade da r. sentença condenatória, vez que o
reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, não obedeceu as regras
do art. 226, I e II, do Código de Processo Penal.
Porém, tal prova carece de qualquer vício, não havendo que
se falar em desobediência ao artigo precitado. É cediço que as regras de
referido dispositivo não são de observância obrigatória.
Outrossim, o que vale é a certeza do reconhecimento por
parte das vítimas reservadas que, sem sombra de dúvidas, reconheceram
os Apelantes como sendo os autores dos crimes de roubo. O conteúdo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reconhecimento se sobrepõe à sua forma.
Nesse diapasão, os ensinamentos dos d. Processualistas
PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY:
“... O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do
procedimento ditado pelo CPP, poderá ser aceito pelo juiz, de acordo
com o sistema da livre apreciação das provas. Outro não é, aliás, o
entendimento jurisprudencial: 'A recognição com os requisitos do
art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houve necessidade',
conforme dispõe o citado artigo. A certeza da vítima na identificação
do acusado como um dos assaltantes dispensa aquela solenidade'
(Ap. no 509.657-1/SP, TACRIM 7a C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz
Hélio de Freitas, RJDTACRIM 2/133) ...” (Curso de Processo Penal,
5a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 347).
Ainda, pugnam os réus RAFAEL e SIDNEY pelo
reconhecimento de nulidade da r. sentença em razão da violação ao
princípio da correlação, diante do pleito de absolvição formulado pela
Acusação, quanto ao crime de associação criminosa.
Contudo, o pedido preliminar não deve prosperar, pois, ao
contrário do quanto sustentado, o art. 385, do Código de Processo Penal
prevê que compete ao Juiz analisar as provas e formar seu livre
convencimento a respeito da pretensão punitiva exposta na
denúncia, ainda que o MINISTÉRIO PÚBLICO postule a absolvição
do réu em Alegações Finais e em Contrarrazões de Apelação, como no
presente caso, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional e
concentração das funções de titular da ação penal e de julgador na
mesma pessoa.
Nesse sentido, é o posicionamento do Colendo SUPERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“A
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal
possui
entendimento no sentido de que o fato de Órgão Ministerial
manifestar-se pela absolvição do réu, tanto em alegações finais,
quanto em contrarrazões de Apelação, não vincula o julgador, por
força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por
aplicação do disposto no art. 385, do Código de Processo Penal”
(HC no 152.128/SC).
No mesmo sentido vide: HC no 197.068/SP e REsp
no 1.073.085/SP.
Preciso o art. 385, do Código de Processo Penal, no sentido
de que "Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença
condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela
absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha
sido alegada". E mais, decorre do art. 42, do Código de Processo Penal,
que "O Ministério Público não poderá desistir da ação penal", o que
seria frustrado se o Juiz não pudesse formar o seu convencimento e
eventualmente condenar o réu mesmo diante do pedido de absolvição
formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
Assim, devem ser afastadas as preliminares arguidas.
2. NO MÉRITO
Pleiteiam os réus suas absolvições, sustentando não haver
nos autos provas suficientes a ensejar um decreto condenatório, bem
como “bis in idem”, quanto ao crime de associação criminosa.
A materialidade evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 08/11), no Boletim de Ocorrência (fls. 278/286), no Auto
de Exibição e Apreensão (fls. 287/295), nos Laudos Periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 697/703, 792/798 e 1188/1233), bem como por toda prova oral
produzida nos autos.
Quanto à autoria, deve ser consignado que CÉSAR,
interrogado na fase inquisitiva, confessou a prática do crime, aduzindo
que dentro de seu veículo estavam CLÓVIS, RAFAEL e SIDNEY,
ocasião em que também foram encontradas duas armas pertencentes aos
vigias do Banco. No que se refere ao roubo, disse ter permanecido no
interior do veículo, enquanto os demais realizaram a subtração,
esclarecendo ter sido convidado para a empreitada por JORGE
(fls. 26/27). Em Juízo, novamente confessou a prática do roubo,
afirmando que decidiram perpetrar o crime, cuja ideia surgiu em um
samba no dia anterior, após terem constatado que não havia porta
giratória no estabelecimento bancário na cidade de Magda. Afirmou que
o crime foi praticado com o emprego de duas armas de verdade, sendo
uma submetralhadora e uma 380, as quais foram adquiridas em São
Paulo. Ainda, afirmou FABIANO, JORGE e ROGÉRIO também
praticaram o crime, mas que vieram de São Paulo em outro veículo,
tendo todos se encontrado em Magda. Disse que não conhecia
VICTÓRIA e que ela não estava junto com CLÓVIS em Ilha Solteira
(mídia).
CLÓVIS, interrogado na fase inquisitiva, preferiu manter-
se em silêncio (fls. 28). Em Juízo, confessou a prática do crime de
roubo, aduzindo ter “tomado conta” das vítimas. Mencionou que a ideia
do crime surgiu em um samba, em Sapopemba, sendo que,
posteriormente, conheceu VICTÓRIA, que é garota de programa, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
durante a madrugada, ela ouviu uma conversa sobre o assalto, razão pela
qual foi embora na manhã seguinte com seu veículo, tendo, então ligado
para CÉSAR lhe buscar, ocasião em que estava com SIDNEY e
RAFAEL, sendo que estavam na posse de uma metralhadora e com uma
380. Afirmou que FABIANO estava em outro veículo (mídia).
FABIANO, interrogado na fase inquisitiva, confessou a
prática do crime, alegando que, no dia dos fatos, foram até Magda para
“pegarem o banco”, oportunidade em que, juntamente com JORGE e
outro rapaz, cujo nome desconhece, “pegaram” o gerente que abriu o
cofre para que pudessem subtrair o dinheiro. Disse que foram abordados
três ou quatro cidades após saírem de Magda (fls. 29/30). Em Juízo,
confessou novamente a prática do crime de roubo, mencionando que
combinaram o intento durante um samba, na Zona Leste em São Paulo
(“Favorita”), ocasião em que VICTÓRIA não estava junto. Afirmou
que, juntamente com JORGE e ROGÉRIO, foi até a cidade de Magda
para analisarem o alvo do crime, oportunidade em que tinham uma
metralhadora e uma pistola 380. Disse que estava na posse da
metralhadora, sendo que a pistola estava em poder de “um dos meninos”
(mídia).
JORGE, interrogado na fase inquisitiva, confessou a
prática do crime, aduzindo que, por ocasião dos fatos, estava com
ROGÉRIO e FABIANO, sendo que traziam consigo uma pistola de
plástico, tendo subtraído cerca de R$ 500.000,00, e “... não zoaram
ninguém, foram profissionais ...”. Disse ainda desconhecer a “menina”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(fls. 31/32). Em Juízo, disse que a ideia surgiu em um samba,
oportunidade em que estavam juntos, sendo que, posteriormente, viajou
com FABIANO e ROGÉRIO em uma Strada vermelha, trazendo armas
de plástico, não sabendo o horário que os outros foram para a cidade.
Disse que não sabe o que foi combinado com CLÓVIS, sabendo apenas
que quem chegasse primeiro deveria ligar e avisar os demais. Disse que
estava com o simulacro e entrou no cofre com o gerente. Acrescentou
que não viu VICTÓRIA, sendo que estavam apenas entre homens
(mídia).
RAFAEL, interrogado na fase inquisitiva, confessou a
prática do crime, mencionando que, no momento de sua abordagem,
estava no veículo Palio escuro, juntamente com ROGÉRIO, CLÓVIS e
SIDNEY, sendo encontrado o dinheiro e duas armas que haviam sido
subtraídas dos vigilantes do banco (fls. 33/34). Em Juízo, confessou a
prática no roubo, mencionando que não combinaram nada previamente,
sendo que, estavam em um bar, quando o “veio” (CLÓVIS) ligou para
CÉSAR ir lhe buscar em Ilha Solteira, pois estava sem o veículo,
desconhecendo o motivo. Disse que, nessa oportunidade, estava com
CÉSAR, SIDNEY e CLÓVIS, sendo que os dois veículos foram a Ilha
Solteira e depois voltaram a Magda, e traziam consigo uma metralhadora
e uma 380, mas nenhuma delas estava no veículo em que estava (mídia).
ROGÉRIO, interrogado na fase inquisitiva, confessou a
prática do crime, mencionando que estava no veículo Strada vermelho,
tripulado por JORGE e outra pessoa cujo nome desconhece, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
todos ingressado no Banco, sendo que, por ocasião da abordagem, foram
encontrados o dinheiro e pistolas de plástico (fls. 35/36). Em Juízo, disse
que CLÓVIS foi para uma praia perto de Magda, tendo ligado para
CÉSAR ir buscá-lo. Afirmou que estavam armados e não tinham
dinheiro para a gasolina, tendo decidido roubar algum lugar, ocasião em
que estava no veículo com JORGE e FABIANO, desconhecendo
VICTÓRIA. Disse não saber de quem eram as armas apreendidas
(mídia).
SIDNEY, interrogado na fase inquisitiva, confessou a
prática do crime, mencionando que estava no veículo Palio, tendo como
ocupantes “Zona Sul” (CÉSAR), “Veio” (CLÓVIS) e RAFAEL,
sendo que todos entraram no banco, ocasião em que fazia uso de uma
arma de plástico (fls. 37/38). Em Juízo, narrou que veio de São Paulo
junto com RAFAEL e CÉSAR, sendo que CLÓVIS já estava em Ilha
Solteira e, assim, foram buscá-lo. Disse que se dividiram em dois
veículos: um gol verde e um corsa vermelho. Afirmou que decidiram na
hora o roubo, sendo que as armas estavam no corsa pilotado por
CÉSAR, que, inclusive, eram de sua propriedade, não sabendo de quem
era a metralhadora. Acrescentou que não viu VICTÓRIA em Ilha
Solteira e não a conhece (mídia).
VICTÓRIA, interrogada na fase inquisitiva, disse ter
perdido o seu aparelho telefone, não sabendo o contato de ninguém de
sua família. Negou a prática do crime, mencionando que apenas conhece
CLÓVIS e que ouviu eles dizendo que iriam roubar um banco, não
tendo nenhuma participação nos fatos (fls. 39/40). Em Juízo, novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
negou a prática do crime, relatando que, no horário que aconteceu o
roubo, por volta das 11h30min, estava sendo presa pelos policiais na
rodovia. Disse que é garota de programa em São Paulo, mas não queria
que sua família soubesse, tendo sido contratada por CLÓVIS para ir a
uma festa no interior de São Paulo, oportunidade em que estavam com
mais uma pessoa, cujo nome desconhece. Disse que dormiu e ao
acordar, percebeu que estava em um posto de gasolina, sendo que outros
dois veículos também estavam estacionados. Afirmou que, quando
chegaram em “Floreal” CLÓVIS mandou que ela esperasse no veículo,
mas achou tudo muito estranho, tendo, então, saído, pegando o veículo
dele, estando com medo por estar sem habilitação, razão pela qual não
comunicou a polícia. Negou que tivesse ido até a cidade do roubo,
afirmando que não tinha nenhum relacionamento com CLÓVIS, que era
apenas seu cliente. Por fim, disse que foi presa porque o veículo era de
CLÓVIS e não estava com o documento, reiterando a negativa de que
tivesse ido até Magda e que tivesse permanecido dando voltas no
entorno da praça (mídia).
A vítima Fabrício, gerente geral da agência do Banco
Santander na cidade de Magda, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, narrou que, por volta das 11h30min, estava no atendimento
quando os réus entraram na agência, pegaram senha e abordaram o
guarda, que estava sozinho, pois o outro estava almoçando. Após a
abordagem do vigilante, determinaram a abertura do cofre, tendo
exigido que os clientes ficassem sentados, tendo visto sete indivíduos no
interior da agência, sendo que nenhum deles era mulher. Não soube

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
informar quantos estavam armados, pois apenas um ficou consigo, tendo
visto que um deles trazia uma metralhadora, que foi utilizada para render
o vigilante. Mencionou que JORGE foi quem lhe rendeu e tirou seu
controle para acionar a segurança do banco, sendo que CÉSAR foi até a
sala de tecnologia para tentar retirar a fita de gravação e RAFAEL ficou
com ele o tempo todo, enquanto os demais retiravam o dinheiro. Acha
que FABIANO ficou próximo à entrada da agência, pois não se recorda
muito dele, não tendo visto VICTÓRIA. Ainda, disse ter visto
ROGÉRIO dentro da agência, sendo que SIDNEY foi quem, armado,
abordou o vigilante e subtraiu sua arma. Por fim, mencionou que
CLÓVIS estava andando dentro da agência, ressaltando que foram
subtraídos R$ 343.000,00 em dinheiro, sendo recuperado apenas
R$ 300.705,00, resultando em uma diferença de R$ 43.121,00. Após o
roubo os clientes ficaram em um quartinho do almoxarifado, tendo
permanecido dentro do cofre, mas que a porta ficou apenas encostada.
Cerca de 50 minutos depois foram informados que os réus haviam sido
presos (fls. 20/251 e mídia).
A vítima Douglas, vigilante no banco, ouvida em ambas as
fases da persecução penal, disse que, no dia dos fatos, saiu às 11h00 para
almoçar, sendo que, assim que entrou no banco, FABIANO, que estava
com uma submetralhadora, lhe mandou ir para o fundo da agência,
ocasião em que avistou Aparecido rendido. Afirmou que JORGE
permaneceu consigo no fundo do banco o tempo todo, sendo que
SIDNEY estava com o seu colega de trabalho. Ainda, mencionou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
CLÓVIS foi à agência pedir informações alguns dias antes do assalto;
CÉSAR tirou os HD's com as imagens de segurança; RAFAEL ficou
com o gerente transitando perto do cofre; e, ROGÉRIO estava andando
com a arma junto com CLÓVIS. Além da submetralhadora, avistou uma
380 com SIDNEY, sendo que as armas pareciam verdadeiras. Por fim,
mencionou que VICTÓRIA não estava na agência, mas um funcionário
da lotérica disse que ela ficava dando voltas na praça (fls. 22/23 e
mídia).
A vítima Aparecido, vigilante do banco, ouvida em ambas
as fases da persecução penal, afirmou que foi abordado por ROGÉRIO
que lhe apontou a arma, sendo que CÉSAR e RAFAEL já estavam
andando dentro da agência. Mencionou que FABIANO também estava
dentro da agência, mas VICTÓRIA não estava, e JORGE também
estava dentro da agência, porém não o viu abordando ninguém. Afirmou
que CLÓVIS ficou do lado de dentro da agência. Quanto às armas disse
que duas delas eram verdadeira, a metralhadora e a pistola, sendo as
outras quatro armas falsas. Não soube mencionar a quantidade de
pessoas no interior da agência, sendo que houve a restrição da liberdade
por cerca de 15 ou 20 minutos. Por fim, disse que sua arma, calibre 38,
estava municiada e foi subtraída, mas foi recuperada depois (fls. 24/25 e
mídia).
A testemunha Milton Mataqueiro Tardolli, Policial Militar
Rodoviário, ouvida em ambas as fases da persecução penal, relatou que,
no dia dos fatos, estava em patrulhamento em São José do Rio Preto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
quando ouviu pelo rádio a ocorrência de roubo a banco, com três
veículos envolvidos. Afirmou que passaram a placa de um Fiat Strada,
de cor vermelha, e os modelos de outros dois veículos, sendo que, depois
de um tempo, viu o Strada vermelho passando, que era tripulado por três
dos réus, que traziam a metralhadora, um saco contendo dinheiro e
quatro pistolas de plástico. Logo em seguida, viu um Palio verde e um
Gol prata passando, tendo pedido apoio de outras viaturas. Afirmou que
os réus confessaram a prática do crime. Disse que no Gol estava
VICTÓRIA, mas não havia nada no veículo, não sabendo quem
acionou a polícia militar e nem como aconteceu o roubo. Por fim, disse
que o movimento para cercar os veículos durou cerca de uma hora,
sendo que os acusados não reagiram quando foram abordados (fls. 12/14
e mídia).
A testemunha Valdir José Chicarelli, Policial Militar,
ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse que no dia obteve a
informação do roubo na cidade de Magda, tendo outros policiais
abordado uma Strada com três dos réus. Que em patrulhamento pela
região norte de Rio Preto encontraram o veículo Palio. Disse que no
veículo havia quatro réus, bem como 05 munições de calibre 38, uma
pistola 380, um revólver calibre 38, que era de propriedade da empresa
de vigilância, e uma bolsa contendo dinheiro. Acrescentou que um dos
réus apresentou documento falso, sendo que, dentro do veículo
abordado, havia um CPU e um HD, contendo filmagens do banco. Por
fim, disse que todos os réus que estavam no veículo que abordou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
confessaram a prática do roubo (fls. 15/16 e mídia).
A testemunha José Reis da Rocha, Policial Militar
Rodoviário, ouvida em ambas as fases da persecução penal, afirmou que
sua equipe tomou conhecimento do roubo que ocorreu na cidade de
Magda, oportunidade em que foram passadas características dos réus e
dos veículos utilizados na fuga. Disse que, assim, organizaram um cerco
nas rodovias da região, tendo a equipe tática ostensiva rodoviária,
chefiada pelo Sargento Tardolli, avistado alguns veículos, que foram
abordados. Com a vistoria confirmaram a posse das armas, dos
simulacros e de parte do dinheiro. Acrescentou que VICTÓRIA negou a
participação no crime quando foi abordada, sendo que o documento do
Gol estava no bolso de CLÓVIS. Ainda, disse que VICTÓRIA lhe
disse que havia sido contratada por CLÓVIS mencionando, na fase
policial, que ela não disse o que iria fazer “... contudo, devido ao
documento estar na posse de CLÓVIS não teve dúvida da participação de
VICTÓRIA no crime em apuração ...”; mas, em Juízo, narrou que
VICTÓRIA teria dito que tinha por finalidade levá-los de volta a São Paulo
para evitar a fiscalização, pelo fato de ser mulher. Ressaltou que ela sabia
que eles iriam roubar, embora não tenha dito o quanto ganharia. Por fim,
mencionou que nas informações passadas aos policiais foi informado
que havia uma mulher relacionada ao roubo (fls. 17/18 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Inicialmente, quanto ao crime de roubo, insubsistentes as
negativas de VICTÓRIA e dos demais réus quanto à autoria dela neste
crime, na medida em que as provas amealhadas nos autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
uníssonas no sentido de que ela teria mesmo, conluiada com os demais
roubadores, praticado este crime descrito na denúncia.
Quanto à condenação de VICTÓRIA, em que pese não
tenha sido vista e reconhecida pelas vítimas no interior da agência
bancária, até mesmo porque, consoante informações prestadas à Polícia
local, por populares, ela teria permanecido no interior do veículo Gol, de
propriedade de CLÓVIS, nas imediações, visando dar “fuga” aos
demais roubadores, deve ser destacado que VICTÓRIA admitiu ter
ouvido dos demais roubadores sobre a prática do crime de roubo e, ainda
que tenha afirmado ter deixado o local no momento em que teve a
oportunidade, vindo a ser presa no exato horário em que o roubo estaria
sendo praticado, consta do Boletim de Ocorrências e dos depoimentos
dos Policiais Militares que, juntamente com a notícia do roubo, houve a
informação da participação de três veículos, um deles o Gol, conduzido
por VICTÓRIA que foi detido pouco tempo após a prisão dos outros
dois, cerca de 22km à frente, próximo à Estância Jóquei Club (fls. 293),
o que torna inverídica as suas alegações.
A estória de que saiu de São Paulo para acompanhar
CLÓVIS em uma noitada a 533 Km da Capital, não convence, afinal um
roubador não levaria em uma empreitada criminosa tão bem agendada
(com divisão de tarefas, estudo prévio do local a ser roubado, inclusive,
com a constatação de ausência de portas giratórias, e obtenção de
armamento pesado), uma mulher desconhecedora dos fatos.
As vítimas, ouvidas em ambas as fases da persecução penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reconheceram todos os roubadores homens como sendo os autores do
roubo, afirmando que além do dinheiro do banco, houve a subtração de
uma arma de fogo que estava em poder de um dos vigilantes.
Não há nos autos o menor indício de que tenham elas se
unido, no conjunto, para atribuírem aos réus crimes de que os soubessem
inocentes; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo mesmo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Ademais, vale destacar que, quando o crime é praticado na
clandestinidade, a palavra das vítimas assume fundamental importância.
Este é o entendimento que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira
Câmara de Direito Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra
do Eminente Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que
assim concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a
autoria e a materialidade do delito ...” (Apelação Criminal
n° 993.06.051224-2, j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para,
além das demais evidências trazidas para o caderno processual,
ensejar a condenação ...” (Apelação Criminal n° 993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
Inclusive, todos os réus homens, a despeito de terem sido
presos em poder das armas e do dinheiro subtraído, admitiram a prática
do crime, devendo ser, portanto, reconhecidas suas confissões
espontâneas quanto a esse crime, como bem requerido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MINISTÉRIO PÚBLICO, não obstante tenha havido o afastamento
dessa circunstância atenuante pela r. sentença, que entendeu que “... a
confissão dos acusados em nada altera o panorama das provas, pois
foram presos em flagrantes na posse das armas e de parte do dinheiro
subtraído ...”.
Ademais, insta salientar que deve ser reconhecido o
concurso formal de crimes de roubo, como também requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, na medida em que foram duas as vítimas:
agência bancária, com a subtração de valores; e, empresa de vigilância,
com a subtração da arma.
No que se refere ao depoimento policial, é bem sabido que
não furta a Lei validade ao depoimento de policial, tanto que não o
elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso
de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a
ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque
nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas
da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de
que não fala a verdade. Nesse sentido o entendimento já sedimentado no
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART.
16,
IV
DA
LEI
10.826/03).
VALIDADE
DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ.
(...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte
Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como
se dá na espécie em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
Assim, bem demonstrada está a prática do crime de roubo
por todos os réus constantes da denúncia, não sendo hipótese de
absolvição de quaisquer deles.
No mais, deve igualmente ser afastado o pleito de
reconhecimento de participação de menor importância de VICTÓRIA,
de modo que lhe seja aplicada a benesse prevista no § 1o, do art. 29, do
Código Penal, para abrandamento de sua pena.
Pela teoria formal, majoritariamente adotada, autor do crime
é aquele que pratica a figura típica, enquanto partícipe é aquele que, sem
realizar o núcleo (verbo) do tipo penal, concorre de algum modo para a
realização do resultado.
Nosso Estatuto Penal, no § 1o, do art. 29, prevê a
possibilidade de redução da pena para o partícipe, cuja participação na
prática delituosa tenha se dado de maneira secundária, ou até mesmo
dispensável para consumação do crime.
Sobre o tema, as lições de JULIO FABBRINI MIRABETE:
“... Trata-se, aliás, de medida legal para individualização da pena
prevista constitucionalmente. Além disso, dispõe a lei que, sendo a
participação de menor importência é possível ao juiz diminuir a
pena de um sexto a um terço. Essa colaboração de menor
importância é aquela secundária, praticamente dispensável, e que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a
realização do crime ...”
(Código Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 299)
Na hipótese, ao contrário do que sustenta VICTÓRIA em
suas Razões, o conjunto probatório é seguro quanto à coautoria na
empreitada criminosa e não mera participação, até porque além de
admitir ter conhecimento da empreitada, teria permanecido nas
imediações da agência bancária, dando cobertura e, posteriormente fuga,
caso não tivesse sido presa, sendo certo que sua presença foi
fundamental para a garantia do sucesso na empreitada criminosa.
Assim, as condenações pelos crimes de roubo, como
impostas, são medidas que se impõem.
Contudo, quanto às condenações pelo crime de associação
criminosa, deve ser mesmo reformada a r. sentença.
Explico.
A condenação dos réus foi lançada nos autos, nos seguintes
termos:
“... Sobre o delito de associação criminosa, resta claro que os
acusados se associaram de forma permanente e estável com o fim de
cometerem crimes, entre eles o roubo e a posse de arma de fogo de
uso restrito.
Muito embora afirmem que combinaram o crime de roubo
quase em cima da hora, o certo é que pesquisaram na internet,
visitaram antes o local, arrumaram as armas de fogos e os veículos
necessários para a execução do delito, etc, tudo a revelar
estabilidade e permanência entre seus integrantes indispensáveis
para a execução dos atos ilícitos ...”.
No caso, portanto, os réus negaram a prática desse crime,
afirmando, por exceção de RAFAEL e SIDNEY, que teriam se reunido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em um samba no dia anterior, na cidade de São Paulo, onde marcaram a
prática do crime, tendo, para tanto, feito o uso de buscador de internet
(Google) com o escopo de descobrirem o melhor local para a prática da
empreitada, concluindo que a cidade de Magda, cuja população não
ultrapassa 3.215 habitantes, conforme dados de 2015, e que se encontra
há 533 quilômetros da cidade de São Paulo, seria ideal para um crime de
natureza patrimonial. Ademais, além do conluio prévio, estavam
armados, inclusive com arma de grosso calibre.
Todavia, como bem salientado pelo douto Procurador de
Justiça, doutor JOÃO LUIZ DELFINO, “... a denúncia não restou
provada, pois, os fatos nasceram de flagrante delito, destarte, inexistiu
investigação anterior para demonstração da presença dos requisitos
necessários para tanto, tais como 'estabilidade, permanência,
hierarquia e divisão de tarefas', típicos de uma verdadeira 'societa
sceleris'. Evidente que, para tanto, não basta a mera coautoria eventual,
que transparece ser o caso dos autos, pois, o planejamento requintado,
como ressaltou o d. Julgador Monocrático, foi normal à espécie delitiva
...”.
Não só isso, como consignado pela douta Promotora de
Justiça, doutora INGRID MARTIA BERTOLINO BRAIDO, em suas
Alegações Finais, “... De acordo com os elementos informativos e
probatórios coligidos, constata-se que os acusados não se associaram
de forma estável e permanente para cometer crimes, sobretudo de
roubo. 'In casu', há tão somente prova do concurso eventual de pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nos termos do artigo 29, 'caput', do Código Penal .... Chega-se a essa
conclusão pelo fato de os acusados terem confessado os crimes de roubo
e afirmado que decidiram praticá-los no dia anterior, quando saíram de
São Paulo e vieram a Magda/SP. Ademais, as testemunhas de acusação
nada trouxeram de concreto sobre a estabilidade e permanência da
eventual associação criminosa armada. Da mesma forma, as vítimas das
ameaças também não se referiram à eventual estabilidade e
permanência da associação dos acusados para o fim de cometer crimes.
E os demais elementos informativos e probatórios também não foram
suficientes para comprovar a materialidade ...”.
Dessa forma, devem ser mesmo os réus absolvidos da
prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo único, do Código Penal,
com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da
deficiência do conjunto probatório no particular, afinal a dúvida os
favorece.
Passo à análise da dosimetria das penas e dos pleitos
subsidiários:
- FABIANO:
Na primeira fase, as penas desse réu foram fixadas acima
dos mínimos legais, em 07 anos de reclusão e, 70 dias-multa,
considerando seus maus antecedentes, bem como o “acúmulo de
majorantes”, qual seja, o concurso de agentes.
Pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo aumento das
penas básicas, considerando a culpabilidade do agente, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
existência de cerca de 20 pessoas na agência, ressaltando que o local foi
escolhido por ser afastado de São Paulo e um dos menores Municípios
do Estado, bem como consideração da causa de aumento na terceira fase
de dosimetria das penas.
O réu, por sua vez, requer a redução de suas penas nos
mínimos legais.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e
máximo cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a
necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
No caso, as circunstâncias do crime de roubo, são mesmo
mais graves, eis que o crime se deu próximo ao horário do almoço, em
uma agência bancária, com a presença de diversas pessoas, além do fato
do réu ostentar maus antecedentes, conforme consta das fls. 177 e 1132
(Processos Crimes no 477/1996 23a Vara Criminal, por crime de roubo,
cujo trânsito em julgado se deu aos 12.06.1998; e, no 0028069-
92.2000.8.26.0050 - 12a Vara Criminal, ambas do Foro Central da
Comarca de São Paulo, por crime de roubo, cujo trânsito em julgado se
deu aos 27.01.2003).
No mais, quanto ao concurso de agentes, deve ser destacado
que se trata de causa de aumento de pena e, assim sendo, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
considerada na primeira fase de dosimetria das penas, ficando desde já
afastada, inclusive para os demais réus.
Assim, devem ser as penas básicas de cada um dos crimes
de roubo praticado por esse réu fixadas acima dos mínimos legais, na
fração de 1⁄2, considerando as duas condenações aptas a ensejarem maus
antecedentes (crime de roubo), resultando em 06 anos de reclusão e, 15
dias-multa.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
agravante da reincidência (art. 61, I), devidamente comprovada pelas
certidões de fls. 178/179 e 1106 (Processo Crime no 80642/2002 9a
Vara Criminal, por crime de receptação, cujo trânsito em julgado se deu
aos 20.07.2005; e, no 40314/2000 30a Vara Criminal, ambas do Foro
Central da Comarca de São Paulo, por crime de roubo, cujo trânsito em
julgado se deu aos 10.01.2007), sendo suas penas aumentadas na fração
de 1/3.
Ainda, como acima mencionado, houve o reconhecimento
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal) desse
réu, pugnando o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo reconhecimento da
preponderância da agravante, enquanto o réu requer a compensação
entre as circunstâncias.
Em se tratando de concurso de circunstâncias legais, assim
dispõe o art. 67, do Código Penal:
“... Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reincidência ...”.
Em que pese posicionamentos diversos, da simples leitura
do dispositivo percebemos que a intenção do legislador na fixação das
preponderâncias no concurso entre agravantes e atenuantes, foi de
priorizar circunstâncias subjetivas anteriores ou relacionada diretamente
ao cometimento do crime (que resultam dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência), aqui não incluindo
a circunstância atenuante da confissão espontânea, pois esta é posterior
ao crime, não estando relacionada à personalidade do agente, vez que se
traduz em um “prêmio” à lealdade processual ao réu, com sua
colaboração à formação do convencimento do julgador.
Esse é o entendimento já manifestado pelo Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme evidencia o seguinte
julgado:
“...
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
'HABEAS
CORPUS'.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
ROUBO.
1.
(...)
2.
PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
3.
DISTINÇÃO
DAS
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS
COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4.
INEXISTÊNCIA
DE
'REFORMATIO
IN
PEJUS'
NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA.
1. (...) 2. A reincidência é circunstância agravante que prepondera
sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos
motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o
que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A
confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não
tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse
pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do
processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito em julgado
por crimes distintos para a fixação da pena-base e para a agravante
da reincidência em segunda instância. Inexistência de 'bis in idem'.
Precedentes. 5. (...). 6. Recurso ao qual se nega provimento ...”
(RHC no 115994, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
j. 02.04.2013, DJe-070, Pub. 17.04.2013).
No mesmo sentido RHC no 118107, Relator Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.02.2014, DJe de
30.05.2014.
Logo, a reincidência é circunstância que prepondera.
No caso dos autos, o réu é reincidente específico.
Sem prejuízo, sendo a reincidência específica (dupla),
isoladamente considerada, apta o suficiente para majorar as penas em
1/3, a confissão espontânea, embora sem força o suficiente para
compensação, conforme acima exposto, ao menos se presta à mitigação
daquele incremento, devendo ser aplicado, nesta fase, o acréscimo de
1/6, que resulta em 07 anos de reclusão e, 17 dias-multa.
Na terceira fase, foram reconhecidas as causas de aumento
de penas decorrentes do emprego de arma de fogo e do concurso de
agentes, embora tenha esta sido considerada pela r. sentença na primeira
fase, já retificada nos moldes acima expostos.
Ainda, insta consignar que, a despeito de ter havido o
emprego de duas armas de fogo e também de alguns simulacros, deve
haver a aplicação da causa de aumento de pena para todos os réus, na
medida em que o emprego de apenas uma arma de fogo verdadeira
aproveita a todos os demais, nesse sentido, fica desde já afastado o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de JORGE.
Os fatos se deram aos 17.08.2016 (antes, portanto, da
edição da Lei no 13.654/2018) e, assim sendo, deve ser consignado que é
entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal que, na incidência de
duas causas de aumento de pena, a fração a ser aplicada seria a de 3/8.
Neste sentido, já reconheceu esta Terceira Câmara de
Direito Criminal, por v. acórdão da lavra do Eminente Desembargador
ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, nos autos de Apelação Criminal
no 993.04.019461-0, da Comarca de São Paulo, em sessão de
03.02.2009:
“... em razão das causas de aumento de pena previstas nos incisos I
e II, entende esta Relatoria, de acordo com a orientação desta C. 3a
Câmara, que a pena deve ser majorada em 3/8 ...”
Contudo, no caso específico, considerando não apenas a
quantidade de majorantes, mas também a qualidade delas, uma vez que o
crime foi praticado mediante o concurso de oito indivíduos, com
emprego de arma de fogo, não apenas uma, mas duas armas, sendo uma
delas de grosso calibre, com alto potencial lesivo, deve ser imposto o
aumento na fração de 1/2.
Assim, as penas de FABIANO, nessa fase, devem resultar
em 10 anos e 06 meses de reclusão e, 25 dias-multa.
Ainda, diante do concurso formal de crime de roubos,
reconhecido neste acórdão, eis que diante da mesma conduta, dois
patrimônios foram afetados, possível a aplicação de apenas uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
penas privativas de liberdade com o acréscimo de 1/6 (duas vítimas =
1/6; três vítimas = 1/5; quatro vítimas = 1/4 etc), restando suas penas de
12 anos e 03 meses de reclusão e, 50 dias-multa (considerando o contido
no art. 72, do Código Penal), que devem ser tornadas definitiva à míngua
de outras circunstâncias que possam influir na dosimetria das penas.
Considerando o quanto acima exposto, passo à readequação
das penas dos demais réus.
- CLÓVIS e ROGÉRIO
Na primeira fase, as penas desses réus devem ser
aumentadas na fração de 1/3, considerando suas culpabilidades, como já
exposto, bem como seus maus antecedentes (CLÓVIS fls. 1244
Processo Crime no 0009678-05.2001.8.26.0099 2a Vara Criminal da
Comarca de Bragança Paulista, por crime de roubo, cujo trânsito em
julgado se deu aos 30.06.2003; e, ROGÉRIO fls. 590 - Processo
Crime no 98177/2011 17a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo, por crime de tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado se
deu aos 10.07.2012), resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e, 13
dias-multa.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
agravante da reincidência (art. 61, I), para ambos os réus (CLÓVIS -
fls. 553 e 554 Processos Crime no 38351/2004 e no 93407/2009
ambos da 23a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo,
respectivamente, por crime de receptação e tráfico de drogas, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
trânsitos em julgado se deram aos 08.05.2006 e 27.08.2012; e,
ROGÉRIO fls. 1131 - Processo no 4528916/2014 17a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo, por crime de tráfico de
drogas cujo trânsito em julgado se deu aos 13.08.2015), bem como
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, ambos do Código
Penal).
Considerando a preponderância da circunstância agravante
como já mencionado, porém, tendo em vista que as reincidências desses
réus não são específicas, deve haver o aumento na fração de 1/12,
resultando as penas de ambos em 05 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e, 14 dias-multa.
Na terceira fase, aplicando-se o aumento na fração de 1⁄2,
diante das duas causas de aumento de penas, devem elas resultar em 08
anos e 08 meses de reclusão e, 21 dias-multa.
Ainda, considerando o concurso formal de crimes de roubo,
com o aumento na fração de 1/6, devem ser as penas desses réus
tornadas definitivas em 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e, 42 dias-
multa.
- CÉSAR
Na primeira fase, as penas básicas desse réu devem ser
fixadas na fração de 1/3, considerando sua culpabilidade, como já
exposto, bem como seus maus antecedentes (fls. 542 e 545- Processo
Crime no 17299/2000 27a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo, por crime de receptação e porte ilegal de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
cujo trânsito em julgado se deu aos 20.12.2001), resultando em 05 anos
e 04 meses de reclusão e, 13 dias-multa.
Na segunda fase, incide apenas a circunstância atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), devendo suas
penas serem reduzidas na fração de 1/6, resultando em 04 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão e, 10 dias-multa.
Na terceira fase, aplicando-se o aumento na fração de 1⁄2,
diante das duas causas de aumento de penas, devem elas resultar em 06
anos e 08 meses de reclusão e, 15 dias-multa.
Ainda, considerando o concurso formal de crimes de
roubo, com o aumento na fração de 1/6, devem ser as penas desse réu
tornadas definitivas em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e, 30
dias-multa.
- JORGE, RAFAEL e SIDNEY
Na primeira fase, as penas básicas desses réus devem ser
fixadas na fração de 1/6, considerando suas culpabilidades, como já
exposto, porém, não incide para nenhum deles os maus antecedes, tendo
em vista que com relação a SIDNEY não consta a data do trânsito em
julgado da condenação indicada na r. sentença (fls. 595 - Processo Crime
no 84347/2004 27a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, por crime de tráfico de drogas) e, com relação aos demais, sequer
foi indicado os maus antecedentes.
Assim, suas penas básicas devem resultar em 04 anos e 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
meses de reclusão e, 11 dias-multa.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea para todos esses réus (art. 65, III,
“d”, do Código Penal), devendo ser suas penas reduzidas na fração de
1/6, contudo, considerando o teor do enunciado da Súmula no 231, do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que determina que “A
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”, devem elas resultar em 04 anos de
reclusão e, 10 dias-multa.
Na terceira fase, aplicando-se o aumento na fração de 1⁄2,
diante das duas causas de aumento de penas, devem elas resultar em 06
anos de reclusão e, 15 dias-multa.
Ainda, considerando o concurso formal de crimes de roubo,
com o aumento na fração de 1/6, devem ser as penas desses réus
tornadas definitivas em 07 anos de reclusão e, 30 dias-multa.
- VICTÓRIA:
Na primeira fase, as penas básicas dessa ré devem ser
fixadas na fração de 1/6, considerando sua culpabilidade, como já
exposto, porém, não incide para ela os maus antecedes (fls. 558). Assim,
suas penas devem resultar em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-
multa.
Na segunda fase, houve o afastamento da circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
pugnando a ré pela diminuição de sua as penas pela maioridade relativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
No caso, ao que consta dos autos VICTORIA, nascida aos
20.12.1996 (fls. 464), contava, por ocasião dos fatos, com menos de 21
anos de idade, devendo ser reconhecida em seu favor a circunstância
atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), devendo
ser suas penas reduzidas na fração de 1/6, contudo, considerando o
teor do enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que determina que “A incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”, devem elas resultar em 04 anos de reclusão e, 10 dias-
multa.
Na terceira fase, aplicando-se o aumento na fração de 1⁄2,
diante das duas causas de aumento de penas, devem elas resultar em 06
anos de reclusão e, 15 dias-multa.
Ainda, considerando o concurso formal de crimes de roubo,
com o aumento na fração de 1/6, devem ser as penas desses réus
tornadas definitivas em 07 anos de reclusão e, 30 dias-multa.
Ainda, pugnam os réus pela modificação do regime
prisional para o semiaberto, que foi justificada mormente em razão do
montante da pena aplicada.
Contudo, deve ser mantido o regime inicial fechado tendo
em vista as circunstâncias do crime, que, no caso, se deu em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, inclusive de grosso calibre,
devendo ser destacado que o crime de roubo, nessa modalidade, vem
assolando a sociedade como um todo e deixando-a, cada vez mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
amedrontada, merecendo, ao menos quanto à fixação do regime
prisional, uma resposta mais severa, o que indica a perigosidade
incomum dos roubadores, e que a imposição de regime mais brando,
seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais,
FABIANO, CLÓVIS e ROGÉRIO são reincidentes.
Assim, deve mesmo ser fixado o regime prisional inicial
fechado.
Ademais, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO pela
condenação dos réus à reparação dos danos materiais junto ao banco-
vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Vale consignar que é dever do Magistrado art. 387, IV, do
Código de Processo Penal com a nova redação da Lei no 11.719/08 ,
fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados,
independentemente de ter sido pleiteada, seja pelo Representante do
Parquet, seja pela própria vítima.
Contudo, cabe observar que não consta dos autos prova
regular do prejuízo causado à vítima (Banco Santander), tendo o gerente
Fabrício afirmado que foram subtraídos R$ 343.000,00 em dinheiro,
sendo recuperado apenas R$ 300.705,00, resultando em uma diferença
de R$ 43.121,00, enquanto constou da denúncia que a subtração se deu
no valor de R$ 302.270,00, tratando-se, portanto, de informações
conflitantes que devem ser apuradas em momento oportuno.
Ademais vale destacar que se a vítima pretender a
reparação, poderá reclamá-la pela via própria, promovendo a devida
execução, como facultado, no art. 63, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Por fim, constato que foi negado o apelo dos réus em
liberdade, sendo determinada recomendação aos estabelecimentos
prisionais onde se encontram por ocasião da prolação da r. sentença.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO as Apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e por
CÉSAR PEREIRA DO CARMO, JORGE HENRIQUE LOBO
SILVA, RAFAEL DIVINO DOS SANTOS, VICTÓRIA BEATRIZ
CRUZ LAGINESTRA CHANTRE, CLÓVIS MANUEL GOUVEIA,
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEY FRANCISCO
SILVA MONTEIRO e FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA,
todos qualificados nos autos, para absolvê-los da imputação constante do
art. 288, Parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal e, reconhecendo o concurso formal
entre os crimes de roubo (art. 70, do Código Penal) e readequando as
penas de todos, fixá-las em: 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão
e, 50 (cinquenta) dias-multa FABIANO; 10 (dez) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão e, 42 (quarenta e dois) dias-multa CLÓVIS e
ROGÉRIO; 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e, 30 (trinta) dias-multa CÉSAR; e, 07 (sete) anos de reclusão e, 30
(trinta) dias-multa
SIDNEY, JORGE, RAFAEL e VICTÓRIA,
reconhecida, ainda, para ela, a atenuante da maioridade relativa (art. 65,
I, do Código Penal), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)